Tribunal: CARF
Processo: 19515.720607/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720607/2018-75 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.132 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
15 de março de 2023 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL -
EM RECUPERACAO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
No presente caso, por economia processual, adota-se o relatório constante na
Resolução de no 1302-000.810 proferida por este colegiado em sessão de julgamento realizada
em 11 de fevereiro de 2020, in verbis:
Cuida o feito de autos de infração lavrados em desfavor da recorrente a fim de se lhe
exigir a multa isolada preconizada pelo inciso II, alínea “b”, do art. 44 da Lei 9.430/96,
em virtude do não recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, devidas no
mês de março de 2014. Os valores das penalidades aplicadas alçam a monta de,
respectivamente, R$ 66.916.229,01 e R$ 24.090.922,44.
A contribuinte, após regulamente cientificada da autuação em exame, opôs a sua
impugnação para sustentar, em apertada síntese, que teria promovido a quitação das
aludidas estimativas (computados os respectivos juros e multa moratórios), e, portanto,
a destempo, mediante pedidos de compensação, argumentando, neste caso, que ao
tempo da autuação (i.e., da lavratura dos autos de infração), não mais existiriam ilícitos
a serem penalizados (afirma, então, que não estaria defendendo a aplicação do art. 138
do CTN, mas, objetivamente, que quando da prática do ato lançamento, o fato jurígeno
não mais existia).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720607/2018-75
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720607/2018-75

Aduz, outrossim, que como teria apurado prejuízo fiscal (e base de cálculo negativa) ao
fim do exercício, descaberia, in casu, a aplicação das multas preconizadas pela Lei
9.430/96, art. 44, inciso II, “b”, e que, nada obstante, as penalidades em testilha feririam
o princípio do não-confisco.
Finalmente, sustenta que, antes da lavratura dos autos de infração, teria promovido a
retificação de suas DCTF e ECF de sorte que, mesmo que mantida a exigência, caberia
à fiscalização promover o cálculo das multas em exame a partir dos dados constantes da
declaração e do arquivo retificadores, premendo, então, pela sua redução.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ desta Capital houve por bem manter, na
íntegra, o lançamento ora polemizado, calcando as suas conclusões nos fundamentos
sumarizados na ementa a seguir reproduzida:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA.
DEVIDA.
O pedido de compensação e a retificação da ECF e da DCTF apresentados após a
ciência do termo de início de fiscalização não surtem os efeitos que lhes são
próprios, pois o contribuinte já não gozava mais da espontaneidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
A empresa teve ciência do resultado do julgamento acima em 29/03/2019 (conforme
termo de ciência de e-fl. 216) e interpôs o seu recurso voluntário no dia 20 de abril
daquele mesmo ano (conforme termo de solicitação de juntada de e-fl. 217), por meio
do qual, não obstante atacar, mais especificamente, determinados pontos da decisão
recorrida, basicamente reprisou os pedidos e argumentos já declinados em sua peça
impugnatória”.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de fevereiro de 2020, o relator anterior,
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, votou por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, no que foi acompanhado pela unanimidade do Colegiado (Resolução
de no 1302-000.810, juntada às fls. 280/287).
Como se depreende daquela Resolução, a diligência foi proposta para que a
Unidade de Origem pudesse se manifestar acerca dos impactos, quanto a base de cálculo da
multa aplicada, das retificações promovidas pela empresa em suas ECF e DCTF (incialmente
desconsideradas pela D. Auditoria fiscal, mesmo que transmitidas pelo contribuinte antes da
lavratura do auto de infração em exame). Neste sentido, foram elaborados os seguintes quesitos:
Assim, proponho o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que:
a)apure, a partir dos sistemas SAPLI e SACS, os montantes dos saldos de prejuízo fiscal
e de base de cálculo negativo que a empresa possuía a fim de se promover a
compensação pretendida;
b)intime o contribuinte a descrever, minudentemente, cada uma das exclusões que
compuseram o valor de R$ 196 milhões descritos na ECF retificadora constante de e-fl.
157, lançado no campo “outras exclusões”;
c)intime o contribuinte a trazer a documentação hábil e idônea necessária à
comprovação das aludidas exclusões, informando, inclusive, a data de sua ocorrência a
fim de se possa (sic) atribuí-las, especificamente, apuração (sic) relativa ao mês de
março de 2014, na forma do art. 9o e incisos da IN 93/2007, vigente à época dos fatos
aqui examinados.
Desta forma, às fls. 3015/3033 foi juntado aos autos o Relatório de Diligência
Fiscal, em que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo atestou, em síntese, que:
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720607/2018-75

a) em resposta ao item “a”, a empresa possuía, no início de 2014, saldos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa nos valores, respectivos, de R$
1.893.276.188,07 e R$ 1.907.238.202,03; e
b) quanto ao item “b”, que o valor de R$ 190 milhões seria composto por
parcelas já descritas nas declarações originais (e que não se encontram em
litígio) e, ainda, pela importância de R$ 135 milhões (exclusão acrescida pelas
ECF e DCTF retificadoras), que seriam relativa à depreciação acelerada de
ativo imobilizado;
c) por fim, quanto ao quesito “c”, que a parcela de depreciação mencionada
acima, se referiria, integralmente, à “lavoura de cana-de-açúcar fundada ao
solo e que foi formada entre os meses de janeiro a março de 2014”, sujeita,
por sua vez, ao benefício contemplado pelo art. 6o da Medida Provisória n°
2.159/2001, atestando, então, a sua total comprovação e demonstração pela
insurgente.
Intimada do teor do relatório acima, a Recorrente não se manifestou, sendo os
autos remetidos ao CARF para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário. Como o
relator originário não compõe mais esta Turma de Julgamento, os autos foram a mim
distribuídos, via sorteio.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade do Recurso Voluntário e o cumprimento dos pressupostos
processuais para seu manejo e conhecimento já foram analisados quando da prolação da
Resolução de no 1302-000.810.
Por outro lado, no julgamento daquela Resolução, este colegiado também se
pronunciou acerca dos argumentos apresentados pelo Recorrente no que se refere à suposta
“inocorrência da infração” e quanto ao caráter confiscatório da penalidade. E, em ambos os
casos, o entendimento que prevaleceu, por unanimidade, foi pela improcedência dos argumentos
trazidos pelo contribuinte.
Neste sentido, como este relator irá propor a realização de uma nova diligência,
entende-se que os demais argumentos apresentados pelo Recorrente (a par de já terem sido
analisados) só deverão ser novamente apreciados pelo colegiado caso superada a proposta de
realização de uma nova diligência.
Assim, passa-se a demonstrar e a justificar a necessidade de sua realização.
DOS EQUÍVOCOS QUANTO A BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS. NOVA PROPOSTA
DE DILIGÊNCIA.
Quando da primeira análise realizada por este Colegiado, particularmente quanto à
compensação de prejuízos, não foi possível, ao então Relator, localizar os respectivos saldos. E
em relação às outras exclusões, também não se identificou, em quaisquer dos documentos, à
época, trazidos pelo Recorrente que pudessem demonstrar:
(i) quais seriam tais “exclusões”;
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720607/2018-75

(ii) se, de fato, elas teriam sido apropriadas no período de apuração encampado
pela estimativa de março de 2014.
Faltava ao feito, assim, informações que pudessem esclarecer, efetivamente, os
motivos pelos quais o tributo devido (e que serviu de base de cálculo para as multas aplicadas)
foi reduzido de R$ 133 milhões para R$ 70 milhões, quanto ao IRPJ, e de R$ 48 milhões para R$
25 milhões, em relação à CSLL. E foi, precisamente, para isto que o Colegiado votou pela
conversão do julgamento em diligência.
Como resultado desta nova incursão, foi comprovado que a empresa dispunha de
saldo de prejuízos fiscais superiores ao valor destacado em sua ECF, no montante de
R$120.046.301,47 (e-LALUR de fls. 157). E esta importância, diga-se, não superou o limite de
30% do lucro líquido apurado no período (R$ 528.609.817,52).
Mais que isso, a fiscalização também atestou a composição das “novas exclusões”
registradas na linha 167 do e-LALUR, no importe de R$ 135.199.493,82, tendo considerado
comprovada tanto a sua origem, como a sua correção.
Em linhas gerais, a nova apuração apresentada pela empresa por meio da ECF
retificadora e da DCTF (também retificadora) juntada à fls. 170, quanto ao IRPJ, estava correta,
impondo-se, neste passo, a redução da base de cálculo da multa isolada aplicada para
R$70.021.009,19 (contra o valor originariamente apontado pela D. Auditoria, no importe de R$
133.832.458,01).
Neste passo, a multa isolada imposta, no que se refere ao IRPJ, deverá ser
reduzida para R$35.010.504,59.
Contudo, no que tange à CSLL, há um problema para o qual o relator originário,
com toda venia, não se atentou quando da elaboração da resolução já referida acima.
É que, como se extrai da própria passagem contida na página 17 do Recurso
Voluntário, a Recorrente se ocupou, exclusivamente, da reapuração do IRPJ (refletida na ECF
retificada e apresentada à fl. 157), transportando estas informações automaticamente para a
CSLL, sem se atentar para o fato de que a base de cálculo desta última exação não é o lucro real:
3.5.4 Ocorre que a Recorrente retificou a ECF do ano-calendário de 2014, na data de
04 de abril de 2018 (fls. 156), de modo a declarar nas exclusões do Lalur — Parte A,
em relação a março de 2014, outras exclusões e a compensação de prejuízos fiscais
de períodos anteriores no valor total de R$ 255.245.795,29, conforme demonstram
o Lalur — Parte A da ECF retificadora (fls. 157) e a planilha de detalhamento da
apuração de IRPJ e da CSLL (fls. 165)9. Em razão dessas exclusões e da
compensação dos prejuízos fiscais, o lucro real no período foi retificado, passando a
ser de R$ 280.108.036,75. Em consequência, o valor da estimativa de IRPJ de março
de 2014 foi reduzido para R$ 70.021.009,19 e o valor da estimativa de CSLL de
março de 2014 foi reduzido para R$ 25.209.723,31.
Fica muito claro que a contribuinte mal interpretou a própria legislação e expôs,
de forma falha, com toda venia, a sua causa de pedir.
As modificações introduzidas no e-LALUR, na parte que trata da composição do
lucro real, não tem reflexos automáticos quanto à CSLL. E, mesmo que a exclusão da parcela de
depreciação acelerada pudesse ser deduzida do valor do lucro líquido, para fins de definição do
montante a ser recolhido a título da citada contribuição, isto ainda deveria constar do e-LACS, o
mesmo valendo para o montante de base de cálculo negativa a ser compensado pela empresa.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720607/2018-75

Provavelmente isso ocorreu.
Mas precisamente por partir de uma premissa equivocada, a Recorrente trouxe ao
feito apenas a cópia do e-Lalur, não tendo apresentado nenhum documento de ECF tendente à
demonstração da base de cálculo da própria CSLL (trouxe, e apenas, o Registro N660, que se
presta, exclusivamente, para a demonstração do cálculo do tributo após as deduções e
compensações legalmente autorizadas).
Em relação à CSLL, o agente que realizou a diligência analisou e atestou não só a
existência e correção da exclusão concernente à depreciação acelerada, mas o seu efetivo registro
no e-LACS. Isto é demonstrado a partir da resposta apresentada ao item “x” do “Termo de Início
de Diligência fiscal”, e reproduzidos nas páginas 14 e 15 do relatório fiscal:
A relação citada no parágrafo precedente deverá conter, para cada item
escriturado, no mínimo, as seguintes informações:
[...]
x) valor da depreciação acelerada incentivada excluída no LALUR e no LACS
até o mês de março de 2014;
> R$ 135.199.493,82 em março de 2014, conforme o processo de formação da
lavoura-decana de açúcar nos meses de janeiro a março de 2014.
A mesma conclusão, contudo, não é facilmente transponível para o problema da
compensação da base de cálculo negativa, já que, sem os registros próprios da ECF (linhas 172 a
174 do Registro M350), não se sabe:
a) se alguma parcela daquele saldo foi, efetivamente, aproveitada no período; ou
b) se, na esteira do equívoco demonstrado quanto as razões do apelo, o montante
de R$ 25 milhões apontado pela empresa quanto à estimativa relativa à CSLL
(no registro N660 – e-fl. 162 - e na DCTF retificadora – e-fl. 179) não foi,
assim calculado, também com base nesta mesma questão (e, portanto, como
consequência da redução do lucro real e não do lucro líquido).
Em linhas gerais, sem os dados concernentes à apuração da própria CSLL, é
impossível afirmar pela correção dos novos valores apresentados na DCTF retificadora
apresentada pelo contribuinte.
Neste sentido, é fato que este documento deveria constar do processo desde o
início, como foi feito quanto ao próprio IRPJ. Todavia, vale lembrar, se está tratando de
lançamentos realizados na escrita fiscal digital, que se encontra de posse do fisco e que foi,
inclusive, objeto de análise pela Auditoria Fiscal quando da realização da diligência proposta por
este colegiado.
A falha instrutória, in casu, tem, sim, origem num equívoco incorrido pelo próprio
Recorrente; mas poderia ter sido objeto de saneamento, quando da realização da primeira
diligência, mas, por um lapso, não foi requerido esse ponto da Unidade de Origem.
Diante do exposto, VOTA-SE por converter mais uma vez em diligência o
julgamento, para que a d. Unidade de Origem:
(i) junte aos autos os extratos ou telas do Registro M350, constante da ECF
retificadora (conforme recibo juntado) para confirmar a exclusão, da base de
cálculo da CSLL, dos valores concernentes à depreciação acelerada já excluída do
cômputo do lucro real, quanto ao IRPJ e, ainda,
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720607/2018-75

(ii) esclareça se houve, de fato, compensação de base de cálculo negativa da
CSLL com o lucro líquido apurado.
Apresentados os documentos e feitos os esclarecimentos ora requeridos em
relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser intimado para, querendo, se manifestar no prazo
de 30 dias. Após, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 3087
DF CARF MF
Original